Tribunal: TJMT
Processo: 1005444-09.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005444-09.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LAZARO ALEX NASCIMENTO - CPF: 962.830.841-68 (ADVOGADO), UNIMED DE MINEIROS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 37.898.335/0001-89 (AGRAVANTE), VILMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 592.728.211-34 (AGRAVADO), CAROLINE PIRES RESENDE - CPF: 049.060.291-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DE MAMOPLASTIA REDUTORA – RELATÓRIO MÉDICO ATUALIZADO DO PRÓPRIO MÉDICO ASSISTENTE DA PACIENTE – CONTRAINDICAÇÃO CLÍNICA MOMENTÂNEA – RISCO À SAÚDE DA BENEFICIÁRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – NECESSIDADE DE PRÉVIA ESTABILIZAÇÃO CLÍNICA E REDUÇÃO PONDERAL – REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA –
RECURSO PROVIDO.

A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

Conquanto haja indicação para a cirurgia de mamoplastia redutora com fins terapêuticos, o relatório médico atualizado, subscrito pelo médico assistente da própria agravada, atesta que a paciente não reúne condições clínicas de segurança para o ato cirúrgico imediato, em razão de obesidade (IMC 34,34), hipertensão descontrolada e uso de medicamentos imunomoduladores.

Existindo contraindicação técnica temporária baseada na segurança do paciente e no risco de complicações graves (trombose, embolia e deiscência de suturas), não subsiste o requisito da urgência para a execução imediata da medida.

A prudência recomenda que o procedimento seja realizado apenas após o cumprimento das metas clínicas estabelecidas pelo profissional de saúde, sob pena de colocar em risco a integridade física da beneficiária.

Decisão reformada para revogar a tutela de urgência.

Recurso provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1005444-09.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE MINEIROS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: VILMA FERREIRA DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto pela
UNIMED DE MINEIROS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT,
Dr. Daniel de Sousa Campos
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais nº 1002570-25.2025.8.11.0020, ajuizada por
VILMA FERREIRA DOS SANTOS
,

que deferiu a tutela de urgência vindicada para que a ora agravante, autorize a realização da cirurgia reparadora de mamoplastia redutora, nos moldes prescritos pelo médico especialista, no prazo de 10 (dez) dias.

Em suas razões recursais, a agravante aponta que
“Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência em face de UNIMED DE MINEIROS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. A ora Agravada narra que padece de fortes dores na coluna e, ao procurar um médico especialista para avaliar seu quadro clinico, fora informada de que as dores eram originárias do grande volume de seus seios, comprovado pelo relatório médico em anexo de lavra do Dr. Antônio Roberto F. Silva, especialista em neurocirurgia. Assim, sustentando a presença dos requisitos legais, pugnou a Agravada pela concessão de tutela antecipada de urgência para o fim de que a ora Agravante fosse compelida a liberar a realização do procedimento cirúrgico recomendado”
(sic).

Destaca que
“Conforme se extrai da Petição de ID 221499666 e do Relatório Médico de ID 221499673 (autos originários), os relatórios médicos juntados na peça inicial eram completamente DESATUALIZADOS. Por esta razão, e com fins de cumprimento da liminar deferida, foi realizada no dia 28/01/2026 nova consulta com o próprio médico assistente da Agravada, Dr. Danillo Irineu Brito Vieira de Freitas (CRM-GO 12803), o qual chegou à mesma conclusão já exposta em manifestação anterior da Agravante nos autos originários, qual seja: A AUTORA NÃO PREENCHE AS CONDIÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA CIRURGIA SOLICITADA”
(sic).

Sustenta que
“Portanto, a partir do novo relatório médico emitido pelo próprio médico assistente da Agravada, fica evidenciada a impossibilidade de cumprimento da liminar e, neste caso, a necessidade de revogação da medida liminar por manifesta inexistência do critério de URGÊNCIA (periculum in mora). Após a manifestação na origem acerca do novo relatório, o juízo a quo intimou a parte Agravada para manifestação. O prazo ainda está em curso. Todavia, vale dizer que o prazo para cumprimento da liminar está se exaurindo e, com isso, a Agravante corre sérios riscos de um suposto “descumprimento da liminar” sendo que, todavia, mostra-se impossível cumprir a determinação judicial. Assim, deve a liminar de origem ser revogada pelo não preenchimento do requisito de risco ao resultado útil do processo”
(sic).

Alega que
“Conforme já amplamente demonstrado nesta peça, a agravante se reserva no direito à suspensão da decisão liminar, considerando: I) a inexistência do risco ao resultado útil do processo (periculum in mora) em razão do novo relatório médico (do próprio médico assistente) que indica o adiamento da cirurgia para data indefinida; II) o risco de sanções processuais pelo suposto descumprimento da liminar em razão da impossibilidade de seu cumprimento. Portanto, requer a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL para imediata suspensão da decisão liminar”
(sic).

Diante do que expôs, pugna liminarmente
“[...] seja concedida a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL para imediata suspensão da decisão liminar dos autos originários (ID 216322385), nos termos do Art. 1.019, I, do CPC”
(sic).

No mérito, requer
“[...] o PROVIMENTO DO RECURSO, com o acolhimento de toda a tese recursal aqui exposta, requerendo, desde já, que seja REVOGADA a decisão de ID 216322385 dos autos de origem, ante a manifesta ausência risco ao resultado útil do processo (periculum in mora)”
(sic).

A liminar foi
concedida
por esta Relatora, na data de 16 de fevereiro de 2025 (Id.
346892372).

A parte agravada não ofereceu a contraminuta, conforme certidão de decurso de prazo acostado no Id. 354597858.

Preparo recursal recolhido, conforme comprovante acostado no Id. 345679384.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que
deferiu a tutela de urgência vindicada para que a ora agravante, autorize a realização da cirurgia reparadora de mamoplastia redutora, nos moldes prescritos pelo médico especialista, no prazo de 10 (dez) dias.

Colaciono trecho da decisão ora combatida:

“[...] Discorre a requerente ser signatária de contrato de prestação de serviços com a requerida, estando com suas obrigações inerentes ao plano de saúde regulares. Narra que padece de fortes dores na coluna e, ao procurar um médico especialista para avaliar seu quadro clínico, fora informada de que as dores eram originarias do grande volume de seus seios, comprovado pelo relatório médico em anexo de lavra do Dr. Antônio Roberto F. Silva, especialista em neurocirurgia.

[...] Com efeito, no caso em apreço, a requerente acostou ao feito relatório médico que demonstra a necessidade do procedimento cirúrgico requerido, sendo destacado que a autora apresenta: “dor cervical intensa. Indico mamoplastia para redução de mama para controle de dor” – id n. 216183162.

A urgência, ao seu turno, restou caracterizada pelo laudo médico de id n. 216183160, no qual o expert asseverou que a dor cervical intensa é diretamente atribuída ao volume mamário excessivo, sendo, portanto, necessária à realização de mamoplastia redutora.

Desse modo, revelam-se presentes o perigo de dano e a probabilidade do direito alegado, posto que os documentos médicos denotam a imperiosidade de submissão da substituída ao procedimento cirúrgico recomendado.

Ainda, a recusa do plano de saúde em custear o procedimento prescrito pelo médico, sob o fundamento de que não há previsão expressa na Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), não encontra guarida no ordenamento jurídico, visto que o rol de procedimentos apresentado pela ANS possui natureza meramente exemplificativa e não taxativa.

Tem-se como sedimentado na jurisprudência dos tribunais pátrios que os planos de saúde podem restringir as enfermidades a serem albergadas, todavia, ainda que havendo expressa disposição contratual, não pode haver limitação de tratamentos a serem realizados, mormente nas hipóteses em que há expressa recomendação médica.

[...] POSTO ISSO, com base na motivação, DEFIRO o pedido de tutela de antecipada e, por conseguinte, determino que a requerida autorize a realização da cirurgia reparadora de mamoplastia redutora, nos moldes prescritos pelo médico especialista, no prazo de 10 (dez) dias.”
(Id. 216322385 – Autos de origem).

Pois bem. Inicialmente, importa assentar que a controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se, de modo específico, à verificação da presença dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência, nos termos em que delineados pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, não se confundindo, portanto, com o exame definitivo do direito material vindicado, o qual deverá ser oportunamente apreciado após a regular formação do contraditório e a adequada instrução probatória.

De início, cumpre destacar que o direito à saúde, consagrado no artigo 196 da Constituição da República, ostenta natureza fundamental e impõe ao Estado e à sociedade o dever de promovê-lo e protegê-lo.

Todavia, tal mandamento não se revela absoluto, devendo ser concretizado em harmonia com outros vetores igualmente constitucionais, como o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, previstos no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Carta Magna, os quais informam e condicionam a atuação jurisdicional, especialmente quando se cogita da concessão de medidas de natureza antecipatória e potencialmente irreversíveis.

Nesse contexto, observa-se que a tutela de urgência, por sua própria natureza excepcional, reclama demonstração cumulativa e inequívoca da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme expressamente dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, cujo teor literal se transcreve:

“
Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

A ausência de qualquer desses requisitos, como corretamente consignado na decisão agravada, inviabiliza a antecipação dos efeitos da tutela final.

Prosseguindo na análise, verifica-se que, embora a parte agravante sustente que os procedimentos cirúrgicos indicados ostentariam natureza reparadora e funcional, subsiste controvérsia técnica relevante quanto à efetiva qualificação dessas intervenções como essenciais à preservação da saúde, ou se destinadas, ao menos em parte, à melhora estética e da qualidade de vida.

Tal circunstância, por si só, revela a inadequação da via antecipatória, pois a correta aferição da natureza dos procedimentos demanda exame técnico aprofundado, incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência, reclamando, em tese, a produção de prova pericial ou a formação de juízo técnico mais robusto, nos termos dos artigos 369 e 370 do Código de Processo Civil.

Nesse passo, revela-se imprescindível compatibilizar a solução adotada com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.069, cuja
ratio decidendi
não autoriza a concessão automática de tutela antecipada em hipóteses de cirurgia pós-bariátrica, mas, ao revés, reforça a necessidade de análise criteriosa da natureza do procedimento quando presentes dúvidas razoáveis.

Com efeito, assentou a Corte Superior que:

“
Tema Repetitivo 1.069 STJ:
(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.

(ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.”

A leitura atenta desse precedente qualificado evidencia que a obrigatoriedade de cobertura está condicionada à comprovação técnica do caráter reparador ou funcional do procedimento, e que, havendo controvérsia razoável, mostra-se legítima a adoção de cautela judicial, com o aprofundamento da instrução probatória.

A partir dessa premissa, conclui-se que, no caso concreto, a ausência de demonstração inequívoca da urgência dos procedimentos e a existência de dúvida técnica quanto à sua natureza afastam a probabilidade do direito em grau suficiente para autorizar a tutela antecipada.

Ademais, a concessão da medida pleiteada, nesta fase processual, implicaria a imposição imediata de obrigação de fazer de conteúdo satisfativo e de efeitos potencialmente irreversíveis, em afronta ao disposto no artigo 300, §3º, do Código de Processo Civil, segundo o qual:

“
§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

No caso dos autos, a mera existência de indicação médica, embora relevante, não se revela, por si só, suficiente para justificar a imposição de obrigação imediata quando ausentes elementos objetivos que evidenciem a imprescindibilidade da realização do procedimento em caráter emergencial.

No caso concreto, observa-se que a decisão agravada amparou-se em relatório médico que indicava dor cervical intensa atribuída ao volume mamário datado de 31/08/2023, recomendando mamoplastia redutora.

Todavia, conforme anexado à inicial deste recurso (Id. 345313399), após a prolação da decisão objurgada, sobreveio novo relatório médico, datado de 28/01/2026, subscrito
pelo Dr. Danillo Irineu Brito Vieira de Freitas
(CRM-GO 12803), no qual expressamente consignou que a paciente “no momento não se encontra em condição clínica ideal de segurança” (sic) para a realização imediata do procedimento.

O referido documento técnico aponta, de forma detalhada, que a paciente apresenta obesidade com IMC de 34,34, hipertensão arterial com aferição elevada e encontra-se em uso de terapias imunomoduladoras, circunstâncias que elevam significativamente o risco de complicações cirúrgicas.

Destaca, ainda, que a realização do procedimento nas condições atuais aumenta o risco de trombose venosa profunda, embolia pulmonar, complicações cardiopulmonares, deiscência de suturas, necrose parcial de aréola/complexo aréolo-papilar, seroma intenso, infecções, deformidades e assimetrias.

O laudo é categórico ao afirmar que a cirurgia deverá ser realizada apenas quando a paciente atingir peso adequado, esclarecendo que a redução ponderal diminui de forma relevante os riscos inerentes ao ato cirúrgico.

Tal circunstância fragiliza, em análise preliminar, a conclusão adotada pelo Juízo de origem quanto à urgência da medida.

Nesse contexto, revela-se presente a probabilidade do direito invocado pela agravante, na medida em que o próprio médico assistente da agravada afasta a possibilidade de realização imediata da cirurgia, por razões de segurança clínica.

Portanto, em uma análise in limine, entendo que a tutela deferida impõe obrigação cujo cumprimento, à luz do laudo atualizado, mostra-se não apenas desaconselhável, mas potencialmente prejudicial à saúde da própria beneficiária, por isso, merece reforma a decisão agravada.

No mesmo sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PLANO DE SAÚDE – REALIZAÇÃO SUPERVENIENTE DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE MASTOPEXIA COM PRÓTESE – PERDA PARCIAL DO OBJETO DO RECURSO – INTERESSE RECURSAL QUANTO AOS DEMAIS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DEFERIDOS –
CIRURGIAS PÓS-BARIÁTRICA – DÚVIDAS RAZOÁVEIS QUANTO AO CARÁTER REPARADOR DOS PROCEDIMENTOS E DA URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO
– AUSÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300, CAPUT, DO CPC/15 –
DECISÃO REFORMADA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A superveniência da realização do procedimento de MASTOPEXIA COM PRÓTESE implica a perda parcial do objeto do recurso, exclusivamente quanto a este procedimento. 2. Quanto aos demais procedimentos cirúrgicos deferidos na decisão agravada, subsiste o interesse recursal, devendo ser mantida a análise quanto à presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência. 3.
Constatando-se a ausência de demonstração inequívoca da urgência dos procedimentos pleiteados, bem como a existência de dúvidas razoáveis quanto ao caráter essencialmente reparador das cirurgias indicadas, prudente o aguardo da instrução probatória. 4 . Recurso parcialmente provido
.
” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10333435020248110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 20/05/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2025)

Logo, a urgência, no caso concreto, não se caracteriza pela mera existência de indicação médica para o procedimento cirúrgico, mas pela demonstração de risco concreto e iminente de agravamento irreversível do quadro clínico caso o procedimento não seja realizado de imediato.

Tal demonstração não se fez presente nos autos, especialmente diante do relatório médico atualizado que expressamente afasta a necessidade de realização imediata da cirurgia.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para revogar a decisão interlocutória agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026